Tribunal: TJDFT
Processo: 0715318-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715318-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SAMARA INGRID DIAS RAMOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por eles. Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) sustentam erro de cálculo quanto à aplicação dos juros moratórios. Alegam que os juros moratórios devem incidir após o trânsito em julgado, pois o crédito discutido nos autos não possui natureza previdenciária, mas tributária. O exame perfunctório dos autos originários revela que a impugnação ao cumprimento de sentença não englobou a tese relativa ao termo inicial dos juros de mora, razão pela qual a matéria aparenta encontrar-se preclusa. Intimem-se Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento diante da preclusão com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator